Tribunal: CARF
Processo: 18220.723469/2020-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.723469/2020-43
ACÓRDÃO
3002-003.727 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEAR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE INTERIORES AUTOMOTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Data do fato gerador: 23/09/2015
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
N o 796.939/RS. TEMA No 736. DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 99 DO RICARF.
Conforme restou fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 796.939/RS – Tema 736 sob a sistemática de repercussão geral, a
multa isolada de 50% prevista no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
arguida e, com fundamento na decisão vinculante do STF, proferida no RE no 796.939/RS (Tema
736), em dar provimento ao recurso voluntário para determinar o cancelamento integral da multa
de 50% aplicada sobre o valor do débito objeto de compensação não homologada.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.727 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723469/2020-43
2
Renato Ferro Camara Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto [a] integral), Renato Ferro Camara Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de impugnação contra o Auto de Infração lavrado em desfavor do sujeito
passivo, em epígrafe, para constituição de ofício da multa isolada, no montante de
69.348,07, decorrente da não homologação integral da Declaração de
Compensação – DCOMP no 03788.89669.230915.1.3.04-6249, com fundamento
no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores. As
DCOMP que serviu como objeto da infração em discussão decorre do processo
administrativo fiscal de crédito no 10860-900.293/2016-26, apreciado nesta
sessão de julgamento, cuja manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente, mantendo-se o indeferimento do direito creditório pelo Despacho
Decisório. Impugnação Cientificado da exigência em 04/11/2020, apresentou em
19/11/2020 a Impugnação com as razões de defesa demonstradas a seguir, em
síntese. II.1 - NÃO CABIMENTO DA MULTA ISOLADA Alega que, “ainda que
remotamente se admitisse a multa erroneamente capitulada, esta só poderia ser
aplicada em razão da não homologação da compensação, que só pode ser
entendida como tal após decisão final administrativa quanto à negativa do direito
creditório ao contribuinte, ou indeferimento da compensação pleiteada por outro
motivo.” Cita o art. 42, do Decreto no 70.235/72, que disciplina o que seriam
decisões definitivas no âmbito administrativo e repete que a multa somente
poderia ser aplicada “quando e se finalizada em desfavor da Impugnante a
discussão quanto à homologação da compensação em discussão nos autos do
Processo de Crédito.” II.2 –PREJUDICIALIDADE E CONEXÃO DOS PROCESSOS
Defende ainda que manifestação de inconformidade ou os posteriores recursos
apresentados pela contribuinte no Processo de Crédito, devido sua conexão com
os presentes autos, determinam uma relação de prejudicialidade na causa de
julgamento, pois a decisão da primeira demanda versa sobre uma relação jurídica
cuja definição é pressuposto lógico para julgamento da segunda demanda. Diz
que essa sistematização jurídica evita decisões conflitantes e incompatíveis, seja
no âmbito judicial, seja no administrativo, haja vista que, sendo ambas as esferas
capazes de influir na esfera jurídica do jurisdicionado, suas decisões devem ser
harmônicas, até mesmo para se evitar um conflito de ordem material. Cita
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.727 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723469/2020-43
3
regimento do CARF e jurisprudência desse tribunal para argumentar que deve ser
determinada a vinculação dos processos, com julgamento conjunto, nos termos
do dispositivo supra, a fim de evitar decisões conflitantes. Cita também o art. 313
do Código de Processo Civil (CPC) para fundamentar seu pedido de suspensão da
demanda prejudicada. Faz referência ainda, por fim, ao § 18, art. 74 da Lei no
9.430/96 que determina a suspensão da exigibilidade da multa em questão,
quando há a apresentação da manifestação de inconformidade e pugna pelo
julgamento conjunto e pela suspensão da exigibilidade da cobrança até a decisão
definitiva nos autos do processo de crédito. III.1 – IMPROCEDÊNCIA DA MULTA
ISOLADA. Cita o inc. XXXIV, art. 5o da CF/88, jurisprudência judicial e discorre
largamente no sentido de que “a multa em questão, ao penalizar a declaração de
compensação não aceita pela administração tributária, restringe e limita o
mencionado direito de petição. Isso porque, intimidado com a penalidade
substancialmente elevada com a qual não poderia sequer eventualmente arcar, o
contribuinte pode ser induzido a deixar de lado o crédito que lhe é de direito. Em
resumo, a multa constante do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 penaliza o
contribuinte por ter efetuado simples pedido daquilo que entende lhe ser de
direito”. Diz que a referida penalidade é objeto da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905, ajuizada pela Confederação Nacional da Indústria
(CNI)3, ainda pendente de decisão judicial, e defende que “não é proporcional ou
razoável que o contribuinte seja penalizado por ter tão somente pleiteado um
direito que entende ser seu, nos termos da lei. A discussão quanto à procedência
ou não de tal pedido não pode resultar em uma penalidade ao contribuinte”.
Finaliza, alegando que “a imposição da multa insculpida no §17, art. 74 da Lei no
9.430/96 é ilegítima, por ofensa ao direito de petição, sendo, portanto,
totalmente improcedente a presente autuação”. III.2 – DUPLA PENALIDADE Alega
que “a aplicação da multa isolada em questão também importa verdadeiro bis in
idem, pois penaliza a contribuinte por uma mesma situação já sujeita à
penalidade (multa punitiva de mora cobrada quando da não homologação da
compensação)”. Explica que “para praticar o ato “ilícito” final relativo à
insuficiência de crédito, o contribuinte necessariamente deve praticar o ato ilícito
preparatório relativo ao não pagamento em dinheiro do débito que se pretendia
compensar. Neste caso, punido o contribuinte com relação ao ilícito maior de não
pagar o tributo devido, prevalece a penalidade relativa a este ilícito”. Com isso,
invoca o princípio da consunção presente no Direito Penal, já utilizado em
jurisprudência do CARF, reproduzida em sua defesa. Relata que, em
jurisprudência pacificada do STJ (RESP no 1.149.022), a multa de mora configura
penalidade pecuniária de caráter punitivo, logo a imposição de multa isolada
nesse contexto, que possui a mesma base de cálculo da multa de mora, “configura
a dupla penalização do contribuinte por um mesmo fato jurídico (o não
recolhimento do tributo em razão da compensação), o que não se pode admitir.”
Pedido Roga o seguinte: Diante de todo o exposto, a Impugnante requer seja a
presente impugnação recebida e, no mérito, integralmente provida, para cancelar
a exigência em comento. Subsidiariamente, requer seja ao menos suspensa a
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.727 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723469/2020-43
4
exigibilidade da multa aplicada enquanto não finalizado a Processo de Crédito (no
10860-900.293/2016-26) e, ainda, que o aludido processo seja julgado em
conjunto com o presente, haja vista a vinculação em razão da conexão.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Da tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário proferido em face do acórdão que manteve o Auto
de Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo, em epígrafe, para constituição de ofício da
multa isolada, decorrente da não homologação integral da Declaração de Compensação – DCOMP
no 03788.89669.230915.1.3.04-6249, com fundamento no §17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores.
A recorrente pleiteia o cancelamento integral da multa de 50% aplicada sobre o
valor do débito declarado em compensação posteriormente não homologada, com base no
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário
no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 736).
Preliminarmente, acolho, a questão arguida pela recorrente. No caso dos autos, foi
lavrado o auto de infração com imposição de multa isolada de 50%, os termos do art. 74, §, da Lei
no 9.430/96, em razão da não homologação da declaração de compensação apresentada pela
contribuinte, nos seguintes termos:
Art. 74. (...) § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre
o valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo
no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939/RS – Tema
736 - sob a sistemática de repercussão geral fixou a seguinte tese:
Ementa:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96. 1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da
sistemática da repercussão geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”. 2. O pedido de compensação tributária não se
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.727 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723469/2020-43
5
compatibiliza com a função teleológica repressora das multas tributárias,
porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer considerações de índole
subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio
exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional. 3. A matéria
constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74, §§15
e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha
indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de
compensação tributária declarada. 4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi
derrogado pela Lei 13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em
sede de Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses
subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal. 6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado
pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício
do direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina. 7. O art. 74, §17,
da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas duas
dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de
suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo
precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é
inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal
por parte da estatalidade. 8. A aferição da correção material da conduta do
contribuinte que busca à compensação tributária na via administrativa deve ser,
necessariamente, mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à
inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir
dessa avaliação um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação
motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de
petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária. 9. Recurso
extraordinário conhecido
e
negado
provimento
na medida em
que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Tema 736
- Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei 9.430/1996
para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não
homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal. Tese É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.727 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.723469/2020-43
6
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

(RE 796939. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator(a): Min. EDSON FACHIN
Julgamento: 18/03/2023. Publicação: 23/05/2023.)
Assim, nos termos do 99 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, as decisões transitadas em julgado pelo STF em
repercussão geral devem obrigatoriamente ser aplicadas por este Colegiado, vejamos:

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica
nos casos em que houver recurso extraordinário, com repercussão geral
reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o
mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos.
Diante do exposto, acolho a preliminar arguida e, com fundamento na decisão
vinculante do STF, proferida no RE no 796.939/RS (Tema 736), dou provimento ao recurso
voluntário para determinar o cancelamento integral da multa de 50% aplicada sobre o valor do
débito objeto de compensação não homologada.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 69
DF CARF MF
Original